Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-26.2021.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REPORTAGEM TELEVISIVA. ADOLESCENTE ASSASSINADO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOME E IMAGEM. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 247 DO ECA.
I – O prazo de apelação nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude é de 10 dias corridos, arts. 152, § 2o, e 198, inc. II, do ECA. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação da ré TV Ômega Ltda.
II – Praticam a infração administrativa prevista no art. 247, caput e § 1o, do ECA as rés que, em reportagem televisiva sobre assassinato ocorrido nas dependências de Unidade de Internação, permitem a identificação do adolescente envolvido em ato infracional com a divulgação do seu nome e imagem.
III – Apelação da ré Rádio e Televisão CV Ltda. desprovida.